Tribunal: TJPA
Processo: 0000064-74.2015.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL ?? TENTATIVA DE LATROCÍNIO ? AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS ? AS PALAVRAS DA VÍTIMA ESTÃO EM HARMONIA COM AS CONFISSÕES DOS RÉUS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA ? DOSIMETRIA DA PENA ? REFORMA PARCIAL ? RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PARA UM DOS RÉUS, CUJA PENA VAI REDUZIDA PARA CINCO (05) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E CINQUENTA (50) DIAS-MULTA, ENQUANTO O OUTRO APELANTE PERMANECE COM O QUANTUM ESTIPULADO NA SENTENÇA DE SEIS (06) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E SESSENTA (60) DIAS-MULTA ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA O PRIMEIRO APELANTE E DESPROVIDO PARA O SEGUNDO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000064-74.2015.8.14.0048
COMARCA DE ORIGEM: SALINÓPOLIS/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTES: ARNALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES FILHO (DEFENSOR PÚBLICO: ADONAI OLIVEIRA FARIAS) E MAURÍCIO DA SILVA LIMA (DEFENSORA PÚBLICA: GISELE VIEIRA BRASIL BATISTA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL -- TENTATIVA DE LATROCÍNIO - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS - AS PALAVRAS DA VÍTIMA ESTÃO EM HARMONIA COM AS CONFISSÕES DOS RÉUS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PARA UM DOS RÉUS, CUJA PENA VAI REDUZIDA PARA CINCO (05) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E CINQUENTA (50) DIAS-MULTA, ENQUANTO O OUTRO APELANTE PERMANECE COM O QUANTUM ESTIPULADO NA SENTENÇA DE SEIS (06) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E SESSENTA (60) DIAS-MULTA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA O PRIMEIRO APELANTE E DESPROVIDO PARA O SEGUNDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso do primeiro apelante e desprovimento para o apelo do segundo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 12 de Março de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - ARNALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES FILHO, de alcunha ¿NALDINHO¿ e MAURÍCIO DA SILVA LIMA, vulgo ¿GORDINHO¿, qualificados nos autos, isoladamente, protocolaram recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que os condenou à pena de seis (06) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de sessenta (60) dias-multa, para cada um dos acusados, na incidência do art. 157, §3º c/c art. 14, II do CP, conforme se verifica das fls. 76-80.

Extrai-se dos fatos narrados na denúncia e descritos na sentença que:

¿... Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na noite do dia 10 de janeiro, por volta das 22h30min, uma guarnição policial militar, formada dos policiais militares GARCIA DAMASCNEO DE AVIZ (fl. 02) e ALBERTH SOUZA DE MORAES (fl. 03), estava realizando ronda ostensiva de rotina pela Orla do Maçarico, ocasião em que foram abordados por populares, os quais informaram que havia dois indivíduos em uma motocicleta, próximo à ponte das Curvinas, na referida orla, em "atitude suspeita" e provavelmente estariam armados. (§) ¿Com efeito, os referidos policiais militares solicitaram reforço, juntando-se a eles o PM/PA SÉRGIO VALENTIM MONTEIRO (fl. 05), após o que rumaram em diligência ao local informado, sendo que, ao perceberem a aproximação dos policiais, os dois indivíduos rapidamente saíram do local, empurrando a motocicleta em direção contrária, mas os policiais fizeram o cerco e abordaram os mencionados indivíduos, posteriormente Identificados como sendo os ora denunciados MAURÍCIO DA SILVA LIMA, vulgo "GORDINHO" e ARNALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES FILHO, vulgo "NALDINHO" e, após revista, lograram êxito em encontrar uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, marca não identificada e numeração raspada, bem como uma munição de mesmo calibre, intacta, em poder do Io denunciado MAURÍCIO. (§) Diante dos indícios, circunstâncias e evidências flagranciais, foi dada a voz de prisão" aos então flagranteados e agora denunciados MAURÍCIO DA SILVA LIMA, vulgo "GORDINHO'' e ARNALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES FILHO, vulgo "NALDINHO" e conduzidos à presença da autoridade policial, para quem foram apresentados, juntamente com a arma de fogo, munição e motocicleta em que estavam, onde, ao fim e ao cabo, foram presos e autuados em flagrante delito. Consta, ainda, que, na Delegacia de Polícia, depois que foram apresentados, eis que um dos denunciados, a saber, MAURÍCIO DA SILVA LIMA, vulgo ¿GORDINHO¿, foi reconhecido pelo cidadão ANTONIO SOUZA TREVIA (fl. 06), vítima de roubo praticado pelo mesmo, em concurso com outro indivíduo, que não foi possível ser reconhecido pela vítima, fato ocorrido no mesmo dia, por volta das 17h00min, na Orla do Destacado, próximo ao Laguinho, nesta cidade. (§) A respeito desse segundo fato, de acordo com o relato da vítima, esta, no dia do fato, por volta das 17h00min, encontrava-se pescando na orla do destacado, próximo ao Laguinho, nesta cidade, quando foi abordado pelo Io denunciado MAURÍCIO, que o reconheceu, posteriormente, na delegacia, o qual, portando uma arma de fogo, tipo revólver e aparentando estar muito drogado, chegou efetuando um disparo e anunciando o assalto, enquanto que o seu comparsa permaneceu aguardando na motocicleta em que estavam. (§) Prosseguindo em suas informações, relata a vítima que o denunciado MAURÍCIO, sob grave ameaça, lhe exigiu que entregasse a chave do carro, que lhe foi entregue, após o que passou a vasculhar o interior do veículo, subtraindo a documentação do veículo. (§) Consta, também, que MAURÍCIO ainda tentou abrir o porta-malas do veículo, sendo que no instante em que tentava abrir, a vítima armou-se com duas pedras e tentou se aproximar, mas neste instante, o seu comparsa, que aguardava na motocicleta, de lá gritava para que MAURÍCIO atirasse contra a vítima, instante em que MAURÍCIO largou a chave do carro, virou-se para a vítima, que correu para a água, enquanto que MAURÍCIO ainda chegou a efetuar dois disparos contra a vítima, mas não conseguiu alvejá-lo, empreendendo fuga, em seguida, com o comparsa, na motocicleta, levando com ele o documento do carro. (§) A vítima procurou a Delegacia para comunicar o fato, onde policiais militares ainda chegaram a empreender diligências com vista a localizar os autores do roubo, mas não obtiveram êxito, sendo que, posteriormente, recebeu uma ligação para comparecer à delegacia, uma vez que havia sido apresentado dois indivíduos, de modo a verificar se reconheceria algum deles, e, na delegacia, como já salientado, a vítima reconheceu o 1° denunciado MAURÍCIO como sendo a pessoa que lhe havia tomado de assalto e efetuado os disparos, inclusive reconhecendo a arma que foi apreendida em poder do mesmo. (§) Auto de Reconhecimento feito pela vítima ATÔNIO SOUZA TREVIA do denunciado MAURÍCIO DA SILVA LIMA está à fl. 07. (§) Auto de Apresentação e Apreensão da arma de fogo, da munição, da motocicleta em que os denunciados estavam e de um aparelho de telefone celular está à fl. 04. (§) Depreende-se, ainda, dos autos, que os denunciados, quando estavam detidos em uma das celas da Delegacia, enquanto se confeccionava o auto de prisão em flagrante, teriam danificado o patrimônio público, no caso, com as mãos, forçaram a chapa de ferro que servia para isolar o cadeado que trancava a cela, removendo, pois, a referida chapa. (§) Não é só, em sede de interrogatório perante a Autoridade Policial (fls. fls. 10/11 e 16/17), os denunciados confessaram a prática dos delitos de roubo, perpetrado contra a vítima ANTÔNIO SOUZA TREVIA, e de porte ilegal de arma de fogo, sendo que, em relação à imputação de dano ao patrimônio público, um ficou atribuindo o fato ao outro¿. (...)¿.
SIC - fls. 76-77.

DOS RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL DE ARNALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES FILHO E DE MAURÍCIO DA SILVA LIMA - Os apelantes alegam estar provado que não concorreram para a infração penal porque não existe prova de ter eles praticado o crime.

Argumenta a defesa que, só os policiais foram ouvidos em Juízo e que não houve preocupação em arrolar outra testemunha que corroborasse com o que disseram os policiais, afetando o ônus da prova que é de quem alega e sobressaindo o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não-culpabilidade.

Refere que, tendo em vista a negativa de autoria e a total ausência ou insuficiência de provas, não cabe contra os réus as penas previstas nos artigos 157, §3º c/c o 14, II do CP.

Subsidiariamente, os recorrentes pleiteiam a desclassificação do crime para o dos artigos 157, §2º, I c/c o 14, II do CP, pois não houve comprovado
animus necandi
da parte deles, o que leva ao princípio
in dubio pro reo.

Por derradeiro, não sendo acolhidas as teses anteriores, a defesa pede o reconhecimento da atenuante da menoridade para ARNALDO e para MAURÍCIO requer a atenuante do art. 65, III, D do CP.

Ao final, pedem o provimento dos seus recursos. (fls. 96-101 e 134-143).

Contrarrazões às fls. 103-114, pugnam pela parcial reforma da sentença aplicada, no sentido de ser reconhecida a atenuante do art. 65, I do CP em favor do apelante ARNALDO e em relação ao apelo do recorrente MAURÍCIO, as contrarrazões de fls. 142-146 pedem a manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso de ARNALDO somente para reconhecer a atenuante da menoridade em seu favor, permanecendo inalterado o restante da sentença condenatória, vez que a atenuante requerida pelo recorrente MAURÍCIO já foi reconhecida na decisão apelada. (fls. 153-157).

É o Relatório.

À d. Revisão.

Belém/PA, 05 de Março de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequados e tempestivos conheço dos apelos interpostos por ARNALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES FILHO e por MAURÍCIO DA SILVA LIMA.

Conforme o relatado anteriormente sobre os fatos, prevejo que a confissão espontânea dos recorrentes está em harmonia com os demais elementos dos autos, inclusive com as palavras da vítima, senão vejamos:

ANTONIO SOUSA TREVIA - Vítima - fl. 37/Mídia: ¿
... Que o depoente havia chegado e estacionado o seu carro no asfalto, no laguinho na parte que dá para o mar ... que pegou o seu equipamento de pesca e desceu o barranco sozinho ¿
Que quando começou a preparar o material da pesca viu alguém descendo o barranco falando alguma coisa e o depoente observou que o acusado estava com a arma na mão ¿ que era o acusado que o depoente reconheceu ali
(MAURÍCIO)
... Que o acusado disparou um tiro sem razão alguma pedindo a chave do carro
(¿) que o depoente acredita que era para lhe mostrar que a arma era de verdade...
que o acusado chegou próximo do depoente, encostou a arma atrás e começou a pegar no pescoço do depoente para ver se ele tinha alguma coisa, pegou no braço e pediu o celular e o depoente falou que não tinha, então pediu pra ele baixar a calça pra ver se tinha algo ... que o acusado pediu a chave do carro ¿ que o depoente deu a chave e o acusado subiu o barranco dando-lhe as costas
... Que percebeu que o acusado estava subindo o barranco com dificuldade porque estava drogado...
que o depoente tentou aproveitar para reagir, mas o comparsa do acusado que estava na moto esperando por ele gritou para que o acusado atirasse no depoente... que o depoente correu para a praia... que o acusado atirou
em sua direção ... Que o depoente viu a moto e a arma utilizadas na delegacia...
Que o depoente virou e viu que o acusado estava com a arma fazendo pontaria em sua direção e disparou
... Que o depoente percebeu que o tiro não havia pegado nele, mas então fingiu que estava baleado, cambaleando,
foi quando o comparsa do acusado gritou algo e fugiram juntos
¿
Que a chave do seu veículo deve ter caído do acusado e o depoente viu no chão
... Que depois pediu socorro e saiu ¿ Que na delegacia reconheceu o acusado ¿MAURÍCIO¿ e a arma, mas
não reconheceu o outro que estava na moto
...¿.
Sublinhado.

Pelas palavras da vítima, constata-se que a mesma viu bem o acusado MAURÍCIO porque esteve em contato com ele o tempo todo e só avistou o comparsa superficialmente, não o reconhecendo como ao outro acusado; todavia, os apelantes foram presos no mesmo dia e ARNALDO estava na moto com MAURÍCIO, além disso, confessaram em Juízo o crime, o que corrobora com a versão do ofendido:

ARNALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES FILHO - Recorrente - fl. 49/Mídia: ¿
... que tem dezenove (19) anos de idade...
que participou do assalto no laguinho
...
que a arma era do depoente
, que trabalhava de vigilante...
que no dia dos fatos, o depoente e o outro acusado estavam bebendo... que depois fumaram maconha
... que quando foram presos nem estava lembrando do ocorrido porque estava muito drogado...
que quando já estavam na delegacia foi que lembrou do fato... que já foi preso como ¿de menor¿ por furto... que na hora do fato, o depoente preferiu conduzir a moto e deu a arma para o outro acusado
... que não lembra bem dos detalhes ...¿.

MAURÍCIO DA SILVA LIMA - Apelante - fl. 49/Mídia: ¿
...
que no dia que aconteceu isso daí, o depoente e o outro acusado estavam bebendo... que na hora que eles vinham passando, o depoente viu o carro parado
... que tem uma descida e
quando o depoente foi para roubar a vítima, escorregou e a arma disparou.
.. que a vítima veio para cima do depoente que correu... que subiu na moto... que não deu três disparos... que não chegou a pegar nada... que o depoente e o outro acusado foram agredidos pelos policiais...
que o depoente estava na moto com ARNALDO
...
que tudo aconteceu por causa da cachaça mesmo
... que o depoente não atirou para matar... que estava muito bebido
(alcoolizado)
...
que na hora o ARNALDO ficou na moto
...¿.

Os policiais militares ouvidos como testemunhas ALBERTH SOUSA DE MORAES e GARCIA DAMASCENO DE AVIZ narraram as circunstâncias posteriores ao delito, não sendo decisivo para a condenação

(fl. 49/Mídia); todavia, não se há de duvidar da credibilidade do depoimento dos policiais quando em harmonia com os demais elementos dos autos. No mesmo sentido:
Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/3/2019). Omissis. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1317916/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019). Grifo.

A testemunha de defesa CLODOALDO DA CUNHA BORGES não presenciou os fatos, embora estivesse próximo ao local, mas apenas ouviu um disparo e os acusados bêbados em uma moto (fl. 49/Mídia); o que, a meu ver, corrobora com as evidências.

Nas circunstâncias do crime não há como desclassificá-lo para tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, afinal a intenção era subtrair o carro e para isso, diante da resistência do ofendido, atiraram em sua direção demonstrando nítida intenção de matar, pois saíram do local, acreditando que tinham atingido o alvo; no entanto, o ofendido apenas fingiu que tinha sido baleado para afugentar os meliantes, com isso, demonstrada a tentativa de latrocínio.

Por analogia o precedente:
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que configura "tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente"
(Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 8/5/2013). (...) Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 331.832/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 08/10/2018). Sublinhado.

A materialidade do delito restou demonstrada à fl. 27 do IPL e demais peças dos autos.

Assim, não se vislumbra qualquer hipótese de ausência ou insuficiência de provas que permitisse enveredar para o
in dubio pro reo.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A dosimetria da pena foi parcialmente impugnada, pois a defesa pediu apenas reforma na segunda fase em razão de acreditar que haja atenuantes para os apelantes que não teriam sido reconhecidas.

Assim, na segunda fase, a defesa pede o reconhecimento da atenuante da menoridade para ARNALDO e para MAURÍCIO requer a atenuante do art. 65, III,
d
do CP.

A pena
in abstrata
cominada ao crime pelo qual foram condenados é de vinte (20) a trinta (30) anos de reclusão, cuja pena-base, para cada um deles, foi fixada em dez (10) anos de reclusão e cem (100) dias-multa, portanto, abaixo do grau médio, pelas cinco (05) circunstâncias avaliadas desfavoráveis da culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, excluindo-se, de ofício, a personalidade, vez que nada há de concreto nos autos o que enfatize a negatividade de suas personalidades, sem contudo alterar a reprimenda-base.

Na segunda fase, o julgador aplicou para ambos os apelantes a atenuante da confissão espontânea. Não havendo causa de agravantes, atenuou 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa, ficando a pena intermediária em 09 (nove) anos de reclusão e 90 dias-multa.

No entanto, assiste razão à defesa de ARNALDO, tendo em vista a sua cédula de identidade à fl. 30 do IPL apenso, que demonstra que o recorrente contava dezenove (19) anos de idade, merecendo o reconhecimento da atenuante do art. 65, I do CP, motivo pelo qual reduzo em 1/6 (um sexto), tornando a sanção nesta fase em sete (07) anos e seis (06) meses de reclusão e setenta e cinco (75) dias-multa para ARNALDO.

Quanto ao recorrente MAURÍCIO a atenuante do art. 65, III,
d
do CP nada mais é do que a da confissão espontânea que já fora reconhecida na sentença
a quo.

Na terceira fase a pena foi reduzida em 1/3 (um terço) pela tentativa, permanecendo para o acusado MAURÍCIO a sanção estipulada na decisão
a quo
de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 60 (sessenta) dias-multa; todavia, a sanção para ARNALDO vai redimensionada para cinco (05) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e cinquenta (50) dias-multa, que se torna concreta e definitiva, mantidos os demais termos da sentença
a quo.

Pelo exposto, conheço dos recursos e, acompanhando o parecer ministerial, dou parcial provimento ao apelo do recorrente ARNALDO, somente para reconhecer a atenuante da menoridade e negar provimento ao recurso do apelante MAURÍCIO, conforme acima expendido.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 12 de Março de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApLatroTent